Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718047-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA SILVA TEIXEIRA, HEVELLYN TEIXEIRA DOS SANTOS, HELLOREN TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: WALISSON KEVIN DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS, WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, SIMONE LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS, JESSICA QUEROLEM DE SOUZA OLIVEIRA, JONATHAN KESLEI DE SOUZA OLIVEIRA, WISLANNY KETHEN DE SOUZA OLIVEIRA, SONIA LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Helena da Silva Teixeira, Hevellyn Teixeira dos Santos e Helloren Teixeira dos Santos contra a decisão saneadora proferida no arrolamento comum n.o 0729128-59.2017.8.07.0001 (4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de deferimento do pedido consistente no reconhecimento da inventariante (ora agravante) como meeira: (i) do imóvel, situado na QNO 05, Conjunto K, lote 43, Ceilândia/DF, sendo 50% (cinquenta por cento) acrescido dos 20% (vinte por cento) constantes nas disposições testamentárias, sem direito de partilha aos demais herdeiros unilaterais; (ii) e da verba decorrente da rescisão trabalhista do autor da herança (R$ 2.272,80). Eis o teor da decisão ora revista: Passo ao saneamento do feito, a fim de analisar as petições da inventariante e herdeiros. Trata-se de inventário dos bens deixados por José Francisco dos Santos, falecido em 08/05/2017. Na inicial, Maria Helena da Silva Teixeira afirmou ser companheira do falecido e relacionou os herdeiros: 1) Helloren Teixeira dos Santos (18/05/1997) e Hevellyn Teixeira dos Santos (10/02/2006), processualmente representadas pelo advogado Fábio Fontes Estillac Gomez; 2) Sandra Letícia Oliveira dos Santos (23/09/1977) e Weverton Oliveira dos Santos (01/06/1985), processualmente representados pela advogada Alessandra Camarano Martins; 3) Simone Lilian O. dos Santos (30/11/1975), Sonia Leila Oliveira dos Santos (02/01/1981), Jessica Querolem de Souza Oliveira (26/09/1996), Walisson Kevin de Souza Oliveira (26/05/1998) e Wislanny Kethen de Souza Oliveira (10/02/2022), Jonathan Keslei de Souza Oliveira (24/12/1999), processualmente representados pela advogada Analice Silva; 4) Washington Oliveira dos Santos (falecido em 01/01/2016). O falecido possuía os seguintes bens: a) QNO 05 Conjunto K, Lote 43, Setor - “O” - Ceilândia/DF. b) S10 Executive 2.8 4 X 4, do ano de 2004, placa JGI8916; c) 50% de um Honda City RX CVT, do ano de 2017, placa PAW4056; d) Imóvel localizado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF; e) R$ 2.272,80 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), referentes à rescisão de seu contrato de trabalho. Foi informado que “O De Cujus, deixou testamento, onde deixava a quota parte da casa em que residia com sua companheira para ela e suas filhas, casa esta situada à QNO 05 Conjunto K, Lote 43, Setor- “O” – Ceilândia/DF”. As requerentes sustentaram que a partilha deveria ser efetuada da seguinte forma: a) 50% (cinqüenta) por cento do imóvel localizado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF, é correspondente a meação; b) 50% (cinqüenta) por cento da S10 Executive 2.8 4 X 4, do ano de 2004, com a placa JGI8916, é correspondente a meação; c) 50% (cinqüenta) por cento do valor de R$ 2.272,80 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), referente à rescisão de seu trabalho, deve ser resguardado para meação; d) 25% (cinqüenta) por cento do carro Honda City RX CVT, do ano de 2017, com placa PAW4056, referente a parte do De Cujus, deve ser resguardado para meação; e) 50% (cinqüenta) por cento do imóvel localizado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF, deverá ser partilhado entre os herdeiros do De Cujus; f) 50% (cinqüenta) por cento da S10 Executive 2.8 4 X 4, do ano de 2004, com a placa JGI8916, deverá ser partilhado entre os herdeiros do De Cujus; g) 50% (cinqüenta) por cento do valor de R$ 2.272,80 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), referente à rescisão de seu trabalho, deverá ser partilhado entre os herdeiros do De Cujus; h) 25% (cinqüenta) por cento do carro Honda City RX CVT, do ano de 2017, com placa PAW4056, deverá ser partilhado entre os herdeiros do De Cujus. Anexada cópia da sentença proferida no procedimento de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, autos n. 0715698-97.2018.8.07.0003, Id. 76827252. Escritura Pública declaratória de união estável, iniciada em 06/08/1991, Id. 10386869. Na petição de Id. 118579133 a inventariante assim se manifestou: “Nesse sentido, a inventariante informa que o veículo Honda City RX CVT, do ano de 2017, com placa PAW4056 é de sua propriedade, adquirido em data anterior a união estável celebrada com o De Cujos, devendo ser excluído da colação e partilha dos presentes autos, nos termos da legislação supracitada”. Simone Lilian O. dos Santos (30/11/1975), Walisson Kevin de Souza Oliveira (26/05/1998), Jessica Querolem de Souza Oliveira (26/09/1996), Wislanny Kethen de Souza Oliveira (10/02/2002), Jonathan Keslei de Souza Oliveira (24/12/1999) e Sonia Leila Oliveira dos Santos (02/01/1981) apresentaram contestação com pedido contraposto, Id. 139258392, na qual disseram que o falecido manteve relacionamento com a inventariante a partir de 2004. Afirmaram que o imóvel da QNP 09 foi adquirido exclusivamente por sua genitora, motivo pelo qual não deve ser partilhado, bem como desconhecer o testamento relativo ao imóvel situado na QNO 05. Argumentaram sobre a irregularidade material do testamento de Id. 101860639. Procuração de Id. 139263341, Wislanny, não está assinada. Sandra Letícia Oliveira dos Santos (23/09/1977) e Weverton Oliveira dos Santos (01/06/1985) apresentaram contestação, Id. 144736942, na qual sustentaram que a casa situada na QNP 09 foi adquirida antes da união estável mantida entre a inventariante e o falecido, motivo pelo qual ela não tem direito à meação. Afirmaram que devem ser partilhados 50% do veículo Honda City RX CVT, do ano de 2017, com placa PAW4056. Alegaram que as requerentes devem restituir ao monte o valor sacado após o falecimento do inventariado. Na manifestação de Id. 157306715, O Ministério Público apontou a necessidade de Maria Helena da Silva Teixeira “apresentar pronunciamento judicial reconhecendo a apontada existência de união estável com o extinto, uma vez que a escritura pública declaratória ID 10386869-fl. 06, por si só, não autoriza o reconhecimento incidental da condição de companheira, tampouco permite avaliar a possibilidade ou não de exclusão de veículo reputado como bem exclusivo (ID 118579133)”. A inventariante requereu o chamamento do processo à ordem, para ser determinada a partilha do imóvel localizado na QNP 9, conjunto O, casa 17, Ceilândia/DF, bem como retirar da partilha o imóvel situado na QNO 5 conjunto K, lote 43, setor O, Ceilândia/DF, em face do testamento feito, e o veículo Honda City RX CVT, ano 2017, com placa PAW4056, por se tratar de bem exclusivo, Id. 196220058. Simone Lilian e demais herdeiros processualmente representados pela advogada Analice Silva manifestaram pela retirada do imóvel situado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF, por se tratar de imóvel adquirido antes da união estável mantida entre o falecido e a inventariante; incluir o veículo Honda City RX CVT, ano 2017, com placa PAW4056, por não ter sido adquirido antes da união estável; requereram a partilha do saldo bancário na data de abertura da sucessão e do imóvel objeto do testamento, Id. 199438804. Sandra Letícia e Weverton sustentaram que a casa situada “QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF foi adquirida antes da constância da união estável das partes, de forma que a ex companheira do de cujus, Sra. Maria Helena, não faz jus à meação sobre esse bem”; e que devem ser partilhados o veículo Honda City RX CVT, ano 2017, com placa PAW4056, e o saldo bancário existente na data da abertura da sucessão, Id. 202651563. O Ministério Público oficiou pela não intervenção do feito, visto que a sucessora Hevellyn atingiu a maioridade, Id. 210875339. Nova manifestação da inventariante, reiterando suas alegações anteriores, Id. 225017297. Decido. 1. União estável. Conforme documento de Id. 10386869, José Francisco do Santos, inventariado, e Maria Helena da Silva Teixeira, inventariante, viveram em união estável a partir de 06 (seis) de agosto de 1991 (mil, novecentos e noventa e um), até o óbito de José Francisco. Na contestação de Id. 139253270, Simone Lilian O. dos Santos, Walisson Kevin de Souza Oliveira, Jessica Querolem de Souza Oliveira, Wislanny Kethen de Souza Oliveira, Jonathan Keslei de Souza Oliveira e Sonia Leila Oliveira dos Santos afirmaram que Maria Helena da Silva Teixeira (inventariante) manteve união estável com José Francisco dos Santos (inventariado) a partir de 2004, que perdurou até 2017. Na petição de Id. 144736942, os herdeiros Sandra Letícia e Weverton não impugnaram o período de união estável mantido entre a inventariante e o inventariado. Em que pese a afirmação de que a união estável havida entre a inventariante e o inventariado teria se iniciado em 2004, consta nos autos escritura pública declaratória, na qual José Francisco do Santos, inventariado, e Maria Helena da Silva Teixeira, inventariante, viveram em união estável a partir de 06 (seis) de agosto de 1991 (mil, novecentos e noventa e um), documento dotado de fé pública e veracidade até prova em contrário, motivo pelo qual não se exige a propositura de ação própria para seu reconhecimento, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AJUIZAMENTO AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tem legitimidade concorrente para requerer o inventário e partilha o companheiro supérstite, conforme dispõe o artigo 616 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 612 do mesmo diploma, em se tratando de inventário e de partilha, o Juiz decidirá todas as questões de direito quanto a fatos relevantes provados por documentos, sendo relegado ao ajuizamento de outras ações para aqueles fatos que dependerem de outras provas que não constem de tais documentos. 3. Embora seja relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário, o que torna desnecessário o ajuizamento de ação própria para reconhecimento da união estável. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1761325, 0731880-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. COMPANHEIRO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA REQUERER A ABERTURA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 616 do CPC reconhece a legitimidade do cônjuge ou companheiro supérstite para requerer a abertura do inventário e, validamente, a Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o dispõe que “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar”. 2. Caso em que a companheira sobrevivente comprovou ter união estável declarada pelos conviventes em cartório de notas por meio de escritura pública, o que, até prova em sentido contrário, é documento dotado de fé pública, e os fatos não foram objeto de impugnação. Desnecessário o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em desfavor dos herdeiros para fins de reconhecimento de legitimidade na abertura do processo de inventário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393785, 0718883-50.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2022, publicado no DJe: 02/02/2022.) Não havendo notícia do ajuizamento de ação anulatória do ato declaratório, admite-se que a união estável entre inventariante e inventariado foi mantida no período compreendido entre 06 (seis) de agosto de 1991 (mil, novecentos e noventa e um) até 08 (oito) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), data na qual ele faleceu. 2. Imóvel situado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF. Conforme procuração de Id. 139268128, lavrada em 28/12/1984, Luiz Flôr de Lima Filho e Aparecida Francisco de Lima constituíram constituído procurador para transferir a propriedade do imóvel situado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF para Maria de Lourdes Oliveira dos Santos, genitora de Simone Lilian O. dos Santos (30/11/1975), Sandra Letícia Oliveira dos Santos (23/09/1977), Sonia Leila Oliveira dos Santos (02/01/1981), Weverton Oliveira dos Santos (01/06/1985), e Washington Oliveira dos Santos. Na mesma data, Luiz Flôr de Lima Filho e Aparecida Francisco de Lima cederam os direitos do referido imóvel para Maria de Lourdes Oliveira dos Santos, Id. 139268129. José Franscisco dos Santos figura apenas como testemunha do negócio. Por outro lado, relativa ao mesmo imóvel, foi anexada escritura particular de compra e venda celebrada o extinto Idhab-DF e José Francisco dos Santos (inventariado), mas está incompleta, Id. 10386869. Também foi anexada certidão da matrícula do imóvel, na qual consta a aquisição do imóvel por José Francisco dos Santos, conforme registro da escritura particular de compra e venda datada de 16/01/2006, Id. 16698744, pp. 9/10 e Id. 107468400. Entretanto, embora em que pese os documentos (a) fatura da Neoenergia referente ao mês de setembro de 2022, em nome de Simone Lilian Oliveira dos Santos, Id. 139263311; (b) fatura do cartão de crédito em nome de Maria de Lourdes O. dos Santos, vencida em 11/07/2011, Id. 139268115, ambos enviados para o imóvel em questão; e (c) o Certificado de Seguro contratado por Maria de Lourdes Oliveira dos Santos, emitido em 25/08/2009, no qual o endereço informado é o do referido imóvel, é certo que a propriedade do imóvel está registrada em nome do inventariado e desde o oferecimento da contestação não foi noticiada a propositura de ação destinada à declaração de nulidade do ato de transmissão da propriedade. Portanto, em relação ao imóvel situado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF, deve ser garantida a meação de Maria Helena da Silva Teixeira e partilhada entre os herdeiros a outra metade. 3. Automóvel Honda City EX CVT. Diz a inventariante ter adquirido o veículo Honda City RX CVT, ano 2017, placa PAW4056, em data anterior a união estável celebrada com o de cujus. Afirmou que vendeu um veículo, bem particular, para adquirir o veículo Honda City. Entretanto, não apresentou documento relativo à venda de outro veículo e nem sequer informou qual seria esse veículo. Observo, ainda, que, conforme escritura pública declaratória de Id. 10386869, José Francisco do Santos, inventariado, e Maria Helena da Silva Teixeira, inventariante, viveram em união estável a partir de 06 (seis) de agosto de 1991 (mil, novecentos e noventa e um). Portanto, a meação cabível ao inventariado do automóvel Honda City RX CVT, ano 2017, placa PAW4056, deve integrar o monte partilhável. 4. Imóvel QNO 05, conjunto K, lote 43, Ceilândia/DF, Id. 127688420. Por meio do testamento feito por meio de escritura pública lavrada em 18/10/2016, Id. 101860608, o inventariado dispôs livremente de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na QNO 05, conjunto K, lote 43, Ceilândia/DF, Id. 127688420, destinando: a) 15% (quinze por cento) para sua filha Helloren; b) 15% (quinze por cento) para sua filha Hevenllyn; b) 20% (vinte por cento) para Maria Helena. É inquestionável que o inventariado dispôs de somente 50% (cinquenta por cento) do bem. Equivoca-se a inventariante ao afirmar que o testamento “foi objeto de discussão na ação judicial sob no 0715698-97.2018.8.07.0003 tramitada na 4a Vara de Família e de Órfãos de Ceilândia, ficando reconhecido que o testamento foi formalmente perfeito”. Isso porque, “apenas a validade formal do testamento está abrangida nos limites de cognição do magistrado no procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento dos testamentos”. (Acórdão 1672404, 0701388-53.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. NULIDADE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MERA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, ação prevista dentre os procedimentos de jurisdição voluntária, regida pelos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil. 2. No caso, o juiz realiza mera atividade administrativa, devendo analisar a presença dos requisitos do art. 1.864 do Código Civil; de forma que, presentes os requisitos, determina-se o cumprimento do testamento. 3. Insurgências quanto à validade do testamento devem ser feitas em ação própria. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1602940, 0716421-60.2021.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 24/08/2022.) Conforme disposto no art. 1.789 do Código Civil, “havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança”. Como visto, o inventariado dispôs somente de metade de um imóvel. Portanto, desde o ingresso dos demais herdeiros nos autos, não se tem notícia do ajuizamento de ação própria destinada a invalidar as disposições testamentárias, motivo pelo qual devem ser respeitadas as disposições de última vontade do inventariante. Portanto, devem ser observadas as disposições testamentárias em relação ao imóvel situado na QNO 05, conjunto K, lote 43, Ceilândia/DF, Id. 127688420. Com relação à outra metade, deverá ser respeitada a meação da inventariante (25%) e 25% (vinte e cinco por cento) partilhados entre os herdeiros. 5. Saldo em conta bancária na data da abertura da sucessão. É incontroverso nos autos que a inventariante efetuou saques na conta corrente do inventariado, após o seu falecimento, conforme afirmação feita na petição de Id. 101860613: “Diante disso, a Inventariante requer a juntada do testamento (subitem c.2) e a juntada das despesas de casa e educação que teve com a filha em comum entre ela e o Inventariado após seu falecimento justificando os saques bancários realizados (c.7)”. Não poderia ela efetuar saques para custear despesa de apenas uma herdeira em detrimento dos demais. Desse modo, deverá ela restituir ao monte partilhável os valores recebidos antecipadamente, nos termos do art. 639 do CPC: “No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor”. Os valores sacados deverão ser depositados em juízo, corrigidos monetariamente a partir do saque. DISPOSITIVO. Pelas razões expostas: 1) o imóvel situado na QNP 09 Conjunto O, Casa 17, Ceilândia/DF, deve ser partilhado, garantindo-se a meação de Maria Helena da Silva Teixeira (50%) e partilhada entre os herdeiros a outra metade; 2) 50% (cinquenta por cento) do automóvel Honda City RX CVT, ano 2017, placa PAW4056, meação cabível ao inventariado, deve integrar o espólio e partilhado entre os herdeiros; 3) devem ser observadas as disposições testamentárias em relação à metade do imóvel situado na QNO 05, conjunto K, lote 43, Ceilândia/DF, Id. 127688420. Com relação à outra metade, deverá ser respeitada a meação da inventariante (25%) e os outros 25% (vinte e cinco por cento) partilhados entre os herdeiros; 4) deverá a inventariante restituir ao monte partilhável os valores sacados na conta bancária do inventariado, mediante deposito em juízo, no prazo de 15 dias, corrigidos monetariamente a partir de cada saque; 5) o veículo GM S10 Executive 2.8 4 X 4, do ano de 2004, placa JGI8916, será partilhado na proporção de 50% para a inventariante e 50% divididos entre os herdeiros; 6) no prazo de 15 dias deverá ser regularizada a representação processual de Wislanny, pois a procuração de Id. 139263341 não está assinada. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do esboço de partilha. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é de notório conhecimento que no mencionado regime, os bens adquiridos na constância da união são de direito de ambos os companheiros, devendo ser partilhados em proporção iguais. Dessa forma, no caso em tela o imóvel em comento pertencia ao de cujos e a inventariante em igual proporção, ou seja 50% e 50%”; (b) “o inventariado dispôs livremente da sua porcentagem do imóvel mencionado, qual seja 50%, destinando (i) 15% (quinze por cento) para sua filha Helloren; (ii) 15% (quinze por cento) para sua filha Hevenllyn; (iii) 20% (vinte por cento) para Maria Helena”; (c) “não há que se falar em partilhar o imóvel com os demais herdeiros, além dos testamentários e a inventariante, na qualidade de meeira e herdeira testamentária”; (d) “resta claro que, em relação ao imóvel localizado na QNO 05, conjunto K, lote 43 as herdeiras Helloren e Hvenllyn possuem cada uma 15% e Maria Helena ora inventariante, possui 20% pelo testamento e 50% pertencente a sua meação, não podendo assim, ser objeto de partilha entre os demais herdeiros”; (e) “em relação a meação de direito da inventariante, a rescisão do trabalho de José Francisco no R$ 2.272,80 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), não deve ser restituída em sua integralidade, conforme determinado pelo nobre julgador, uma vez que a inventariante, ora Agravante, como companheira, faz jus a meação do valor”; (f) “o mencionado valor foi utilizado pela inventariante para quitação dos gastos com a funerária, que totalizaram o importe de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), valor este superior ao que o falecido havia recebido”. Pede a reforma da decisão para que seja “corrigido o formal de partilha para garantir a inventariante sua meação especialmente junto ao imóvel situado na QNO 05, conjunto K lote 43 (ID. 127688420) e a rescisão do trabalho recebida pelo falecido e aos gastos da inventariante com a funerária e para que seja obedecida as disposições testamentárias do inventariado”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Determino o julgamento em conjunto dos processos 0718104-56.2025.8.07.0000, 0718047-38.2025.8.07.0000 e 0717003-81.2025.8.07.0000, por se tratar de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão saneadora. Anote-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator